Tribunal: TRF3
Processo: 5001299-43.2022.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
376/907)

5001299-43.2022.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001299-43.2022.4.03.6140

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ALMIR HASQUEL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATHALIA ROSSY DE MELO PAIVA - SP299700-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLAUCIA SUDATTI - SP86599-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelação do autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

II. Questão em discussão:

- Possibilidade de fixação do termo inicial do benefício nos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir:

- Na hipótese dos autos, o reconhecimento da especialidade do labor e a concessão do benefício de aposentadoria especial não serão objeto de análise da presente decisão, uma vez que, ante a ausência de recurso do INSS, estas questões restam incontroversas.

- O objeto da presente decisão será apenas o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

- A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

- Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo pelo que se depreende da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

- A análise dos autos revela que os formulários que embasaram o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 28/01/1991 a 12/08/1991 e 10/10/1991 a 01/11/1991 foram juntados ao procedimento administrativo e, portanto, levados ao conhecimento do INSS.

- Por outro lado, com relação ao intervalo de 06/09/2018 a 20/09/2018, a documentação juntada ao requerimento administrativo indicava o exercício de atividade em condições especiais, possibilitando ao INSS oportunizar ao segurado a complementação da prova, o que não ocorreu no presente caso.

- Sendo assim, de rigor a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Apelação do autor provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001299-43.2022.4.03.6140

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ALMIR HASQUEL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATHALIA ROSSY DE MELO PAIVA - SP299700-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLAUCIA SUDATTI - SP86599-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial.

A r. sentença de primeiro grau de no 354497531-01/14 julgou o pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto: 1) com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a: averbar o tempo especial laborado no período de 28/01/1991 a 12/08/1991; 10/10/1991 a 01/11/1991; de 06/09/2018 a 20/09/2018 (DER do primeiro requerimento administrativo). conceder e implantar a aposentadoria especial (NB 188.756.757-4) a partir de 20/09/2018, mas com efeitos financeiros da citação, com fundamento no art. 57 da lei 8.213/91, constituído por uma renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício (artigo 57, caput e § 1o), a ser calculada na forma do artigo 29, inciso II, da Lei n. 8.213/1991. efetuar o pagamento das diferenças devidas, inclusive o abono anual, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento de cada parcela, cujo montante deverá ser apurado nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor, observada a prescrição quinquenal, descontado o montante recebido a título de benefício inacumulável. Para fins de remuneração do capital e compensação da mora, na linha do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1270439/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, já considerando o assentado pelo C. STF na ADI 4357/DF, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, fixo que: (a) a correção monetária deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período (INPC), a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios, a partir da citação, serão equivalentes aos índices aplicáveis à caderneta de poupança, mantendo-se a disposição legal quanto ao ponto, pois que não alcançado pela decisão proferida pela Suprema Corte; e (c) observada a aplicação da Selic a partir de 9.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 113/21. Ante a sucumbência mínima da parte demandante, e nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do representante judicial da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, este entendido como sendo o montante das diferenças vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula n. 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Os honorários serão atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor. Custas na forma da lei. À vista do valor dado à causa, infere-se que o proveito econômico pretendido não supera mil salários-mínimos, razão pela qual reputo dispensada a remessa necessária. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em razões recursais de no 354497537-01/05, requer o autor a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo.

É o sucinto relato.

NN

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Inicialmente, destaco que, na hipótese dos autos, o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 28/01/1991 a 12/08/1991, 10/10/1991 a 01/11/1991 e 06/09/2018 a 20/09/2018 e a concessão do benefício de aposentadoria especial não serão objeto de análise da presente decisão, uma vez que, ante a ausência de recurso do INSS, estas questões restam incontroversas.

Verifico que a insurgência nas razões de apelação cinge-se ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

DOS EFEITOS FINANCEIROS

A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo pelo que se depreende da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

In casu, a análise dos autos revela que os formulários que embasaram o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 28/01/1991 a 12/08/1991 e 10/10/1991 a 01/11/1991 foram juntados ao procedimento administrativo e, portanto, levados ao conhecimento do INSS.

Por outro lado, com relação ao intervalo de 06/09/2018 a 20/09/2018, a documentação juntada ao requerimento administrativo indicava o exercício de atividade em condições especiais (preparador de máquinas, junto à Ford Motor Company Brasil Ltda.), possibilitando ao INSS oportunizar ao segurado a complementação da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, de rigor a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (20/09/2018 – no 354497489-30).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao apelo do autor, reformando a r. sentença para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo, na forma acima fundamentada e observando-se os honorários advocatícios estabelecidos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame:

- Apelação do autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.

II. Questão em discussão:

- Possibilidade de fixação do termo inicial do benefício nos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir:

- Na hipótese dos autos, o reconhecimento da especialidade do labor e a concessão do benefício de aposentadoria especial não serão objeto de análise da presente decisão, uma vez que, ante a ausência de recurso do INSS, estas questões restam incontroversas.

- O objeto da presente decisão será apenas o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

- A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

- Embora o mérito da questão tenha sido julgado pelo STJ, seu resultado não é definitivo, uma vez que pendente o trânsito em julgado do acordão; porém, é certo pelo que se depreende da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

- A análise dos autos revela que os formulários que embasaram o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 28/01/1991 a 12/08/1991 e 10/10/1991 a 01/11/1991 foram juntados ao procedimento administrativo e, portanto, levados ao conhecimento do INSS.

- Por outro lado, com relação ao intervalo de 06/09/2018 a 20/09/2018, a documentação juntada ao requerimento administrativo indicava o exercício de atividade em condições especiais, possibilitando ao INSS oportunizar ao segurado a complementação da prova, o que não ocorreu no presente caso.

- Sendo assim, de rigor a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

- Apelação do autor provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao apelo do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão